Tribunal: TJDFT
Processo: 0726075-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Desacato. Ameaça. Provas. Dolo.
1 – Os depoimentos das vítimas - policiais militares -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo, são provas suficientes dos crimes de ameaça e desacato.
2 - É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções e causar-lhes temor na conduta do acusado que profere palavras de baixo calão contra policiais militares e, depois, os ameaça de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que os mataria.
3 - Apelação não provida.